Tribunal: TJDFT
Processo: 0722968-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. RESULTADO QUE IMPLICA NA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. NECESSIDADE FIXADA PELO JUIZ. RATEIO ENTRE AS PARTES. No caso, o resultado da perícia grafotécnica e documentoscópica, a qual foi requerida por ambas as partes, implica na realização de nova perícia contábil. Desse modo, tendo sido atestada a imprescindibilidade da perícia contábil pelo juiz de origem, o rateio de seu custeio é medida que se impõe. Aplica-se, portanto o disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil, que disciplina que o valor dos honorários periciais deve ser rateado, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada de ofício.